Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAIRO BANDEIRA DA SILVA (agravante/autor), em face da decisão proferida (ID 241672980 dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0703001-03.2025.8.07.0002, em desfavor de GILVAN ALVES DE ANDRADE e SÔNIA MARIA BARBOSA DE ANDRADE (agravados/réus), que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais nos seguintes termos, in verbis: “(...) Vistos. Considerando a movimentação bancária descrita nos extratos juntados, em que se observa créditos PIX nos valores de R$ 34.500,00, R$ 10.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, R$ 11.000,00, R$ 9.000,00, além de movimentação bancária de R$ 19.000,00, não vislumbro a incapacidade de pagamento integral das custas processuais de R$ 786,81 (ID 241232437). Assim, INDEFIRO o parcelamento das custas processuais e o recolhimento ao final do processo. Fica o requerente intimado a comprovar o recolhimento. Prazo: 15 (quinze) dias. (...)” O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 73883728), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, que indeferiu o pedido de parcelamento das despesas processuais, uma vez que o magistrado deixou de considerar a atual condição de hipossuficiência financeira, circunstância que foi oportunamente demonstrada nos autos de origem, mediante a juntada de extratos bancários atualizados, evidenciando saldo insuficiente para o custeio imediato das custas sem o comprometimento da subsistência própria e familiar. Defende que a decisão agravada contraria o disposto no § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil, dispositivo que prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, quando comprovada a insuficiência de recursos da parte requerente, como medida de concretização do direito de acesso à justiça. Reitera que a análise realizada pelo juízo a quo teria se limitado a movimentações financeiras pretéritas, sem atentar para a realidade financeira atual do agravante, que sofreu significativa redução de sua capacidade econômica, conforme documentado. Acrescenta que a negativa ao parcelamento configura óbice inconstitucional ao exercício do contraditório e da ampla defesa, afrontando o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para autorizar desde já o parcelamento das custas em cinco vezes ou o pagamento integral ao final do processo. No mérito, o provimento do agravo de instrumento. Por meio da decisão de ID 73931366, deferi o efeito suspensivo pleiteado. Contudo, o agravante peticiona no ID 75201157, informando que atendeu ao comando do magistrado de origem, providenciando o recolhimento das custas. Nesse passo, o agravante informa a desistência do recurso, em razão da perda de seu objeto. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Oficie-se ao Juízo comunicando a presente decisão fazendo colacionar o comprovante do pagamento das custas. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.